Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018777-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), EMERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 733.898.201-59 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1o, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Central Nacional Unimed
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de no 1015131-48.2019.8.11.0002, ajuizada por
Emerson Gonçalves da Silva e Outros
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que seja realizada a cirurgia de “Amidalectomia Turbinectomia Inferior Bilateral Cauterização dos Cornetos Inferiores)” no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

A empresa recorrente esclarece que “
jamais adotou conduta desidiosa para com a parte agravada, visto que, ao contrário do que foi alegado nos autos de origem
, a agravante jamais negou o procedimento
, bem como emitiu nova autorização em 02/11/2019 conforme guia de solicitação de internação autorizada anexo (id. 26234475).”

(Id. 27684975; pág. 4; destaques no original).

Afirma que “a parte recorrida também não demonstrou o perigo de dano, uma vez que não há solicitação de cirurgia em caráter de urgência, conforme relatórios médicos de id’s.25540443-págs.3-5, bem como a Guia de Solicitação de Internação consta como Caráter de Atendimento “1”, ou seja, em caráter eletivo (id. 25540443-p.6).” (Id. 27684975; pág. 4).

Defende que igualmente inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o procedimento já foi autorizado.

Assevera que, “
a decisão foi
DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
, visto que o
PRAZO AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR (AUTORIZAR) É DEMASIADAMENTE CURTO – 24 HORAS, E O VALOR ARBITRADO FOI CLARAMENTE ABUSIVO (R$1.000,00 POR NEGATIVA) SEM LIMITAÇÃO.
”
(Id. 27684975; pág. 5; destaques no original).

Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada, ou a redução da multa fixada e o aumento do prazo de cumprimento da liminar.

Liminar deferida (Id. 27950485).

Sem contrarrazões (Id. 33063978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada é desproporcional, mormente em relação ao prazo estipulado para o cumprimento da liminar e o valor arbitrado para a multa po eventual descumprimento.

Pois bem,

O recurso deve ser provido.

Após detida análise dos autos verifico que, no caso concreto, há possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da
não há limitação na multa imposta
.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, esclareço que a multa possui
caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução e limitação.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.) (Destaquei)

Todavia, ao analisar a decisão agravada constato que o magistrado de primeira instância ao proferir a decisão agravada não estabeleceu um limite para a multa, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Destarte, limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261) (Destaquei)

Do mesmo modo, é de se registrar que na guia de encaminhamento para a cirurgia não há indicação de que se trata de procedimento urgente (Id. 27684978, pág. 61), o que autoriza a dilação do prazo.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

determinar que a Agravante providencie o procedimento cirúrgico no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020